Tribunal: TJES
Processo: 5035705-97.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Maus Tratos
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035705-97.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANA PAULA VIANA DE RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MAUS-TRATOS TIPIFICADO NO ART. 32, § 1º-A, DA LEI Nº 9.605/98. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DISCRICIONARIEDADE JURIDICAMENTE VINCULADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime de maus-tratos e abandono de cão com resultado grave (Art. 32, § 1º-A da Lei nº 9.605/98) à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto.

2. A defesa pugna pela absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, pela redução da pena-base para o mínimo legal ou pela aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para o aumento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente e harmonioso para comprovar a autoria e a materialidade do crime de maus-tratos e abandono; e (ii) verificar se a dosimetria da pena-base foi aplicada corretamente, em especial na valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem como na aplicação da fração de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pleito de absolvição não merece acolhimento, pois a autoria e a materialidade estão sobejamente demonstradas por provas uníssonas que confirmam que o cão resgatado com fraturas antigas era o mesmo que estava sob a guarda da apelante. A conduta de negligenciar tratamento de lesões antigas e abandonar o animal em lixão configura o delito de forma inegável.

5. É mantida a valoração negativa da culpabilidade, pois o abandono de um animal que já se encontrava com a locomoção comprometida por lesões decorrentes de negligência da própria tutora evidencia um elevado grau de reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena.

6. É mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime devido ao
modus operandi
da apelante, que abandonou o cão em um lixão localizado em município diverso, local insalubre e ermo, que dificultou o resgate e agravou a vulnerabilidade do animal.

7. Não é obrigatória a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) para o aumento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável. O
quantum
de aumento deve ser mantido, pois o juízo
a quo
utilizou-se da discricionariedade juridicamente vinculada, fundamentando o patamar superior em elementos concretos que demonstram o maior desvalor da conduta da acusada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. É incabível a absolvição ou a redução da pena-base quando as provas demonstram a prática do crime de maus-tratos e abandono e a exasperação da pena está fundamentada em elementos concretos que indicam a maior reprovabilidade da conduta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANA PAULA VIANA DE RAMOS,
contra r. sentença que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 32, § 1º– A da Lei nº 9.605/98, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Inconformada, a defesa busca a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base no mínimo legal e, caso não acolhido o pedido, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial negativa.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 16232953, o Procurador de Justiça Josemar Moreira Parecer se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5035705-97.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANA PAULA VIANA DE RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“Conforme se extrai da Manifestação acostada ao ID 5011313, a Sra. Flávia Junqueira Yuri Gondo comunicou o suposto crime de maus-tratos praticado pela Sra. Ana Paula Viana de Ramos contra o cachorro de nome Teddy/Odin, da raça Golden Retriver.

De acordo com a Manifestação que serve de esteio para a presente denúncia, no dia 22/11/2022 a Sra. Ana Paula Viana de Ramos postou na Rede Social Facebook que estaria doando seus dois cachorros machos da raça Golden Retriver, alegando que o mais velho, de 9 (nove) anos, estaria com uma deficiência na pata.

Concomitantemente, a Sra. Jacqueline Schutlz Regatieri, protetora, foi procurada pela Sra. Ana Paula, para que esta a auxiliasse a encontrar um adotante para os cachorros. Na ocasião, a Sra. Jacqueline entrou em contato com a Sra. Flávia Yuri Junqueira Gondo, que ao entrar em contato com a Sra. Ana Paula recebeu a informação de que o cachorro com a deficiência na pata estava com a mesma quebrada desde 2021.
https://gampes.mpes.mp.br/autos-consulta

Assim, tão logo ciente da situação, a Sra. Flávia Yuri Junqueira Gondo acionou o Serviço de Bem-Estar Animal de Vitória por meio do 156, sob o protocolo número: 2022094683, comunicando o crime de maus-tratos.

A Gerência de Bem-Estar Animal de Vitória se dirigiu ao local denunciado em 25/11/2022. O Médico Veterinário Dr. Alexandre Sicutti, do programa da Prefeitura, constatou que o cachorro mais velho da Sra. Ana Paula se encontrava em situação de maus-tratos, estando com as duas patas dianteiras quebradas. Na ocasião, foi conferido o prazo de 15 (quinze) dias para que a tutora procurasse atendimento veterinário e regularizasse a situação do bichano, de nome Teddy.

Após a notificação da Prefeitura, a Sra. Ana Paula buscou atendimento com a Médica Veterinária Dra. Bianca Rocha Amorim Smazaro, que constatou que o cachorro Teddy estava com fratura e feridas em ambas as patas. Foi aplicado vacinas e vermífugo gratuitamente, haja vista que a Sra. Ana Paula relatou que não tinha condições de custear o tratamento.

No dia 25/05/2023, a Sra. Flávia Yuri Junqueira Gondo recebeu um pedido de resgate de um cão da raça Golden Retriver que se encontrava em um lixão com as duas patas quebradas. O cão foi encontrado pela Sra. Luana, do projeto “Castração Social para Todos”, no meio do lixo em Vila Betânia, no Município de Viana, em situação deplorável, claramente em sofrimento, sendo encaminhado para a Clínica Veterinária Pet House, localizada na Avenida Gabiroba, nº 1018, Balneário de Ponta da Fruta.

A Sra. Flávia Yuri Junqueira Gondo entrou em contato com a Sra. Luana, que se comprometeu a prestar todos os cuidados ao cachorro. Posteriormente, o Sr. Hugo Leonardo Espíndola de Mello e Silva e sua esposa, Sra. Bianca Martins da Conceição, foram buscar o cachorro na clínica supracitada.

Ao encontrar o bichano, a Sra. Flávia Yuri Junqueira Gondo verificou que o mesmo estava em estado de extremo sofrimento, mancando, com as duas patas quebradas, se alimentando de lixo e com feridas por todo o corpo.

Assim, o cão foi encaminhado para atendimento com a Médica Veterinária Dra. Geórgia Almeia de Souza Guimarães, que constatou que as feridas eram antigas e que teriam calcificado. Após diversas sessões de fisioterapia, a junta médica que trabalhou no caso do cachorro Teddy, que atualmente atende pelo nome de Odin, chegou à conclusão de que a pata direita precisaria ser amputada, tendo em vista que não responde mais a nenhum estímulo, uma vez que já havia se passado mais de 2 (dois) anos desde o suposto acidente, estando em sofrimento desde então.

Em junho de 2022 a Sra. Flávia Yuri Junqueira Gondo iniciou uma campanha via Instagram, com o intuito de arrecadar fundos para o tratamento do ODIN. No dia 27/07/2023 a Dra. Bruna Vasconcellos, após ter conhecimento da campanha, entrou em contato com a Sra. Maria Izabel Meleipe Peixoto, que relatou que conhecia o bichano e que o havia examinado em maio de 2021. O reconhecimento foi possível pela divulgação de diversas fotos e vídeos, assim como pela especificidade das feridas. Na ocasião da consulta com a Dra. Bruna em maio de 2021, o então namorado da Sra. Ana Paula, Sr. Rafael Bezerra, havia levado o cão até sua clínica, pois o mesmo havia caído de uma altura considerável e fraturado as duas patas. Importante ressaltar que o bichano era chamado de Teddy pela Sra. Ana Paula.

[...]

Consta nos ID ́s 5011315 e 5011316, vídeos demonstrando a situação em que se encontra o bichano.

Através do expediente ofício nº 386/2023- SEMMAM/GAB, encaminhado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMAM, foi informado que: a) o caso narrado foi acompanhado pela gerência de bem-estar animal da Secretaria, uma vez que os fatos foram registrados no SIC sob o protocolo n.º 2022.094.683; e b) em vistoria realizada pelo médico veterinário do órgão, não foi constatado maus-tratos aos animais, no entanto, foram recomendadas adequações, conforme relatado no Parecer Técnico e na Manifestação n.º 47/2023.

Através do ID 5386782, foi acostado Parecer elaborado pela Gerência de Bem-Estar Animal, com a análise dos cinco indicadores de liberdade do bem-estar animal, por meio do qual foi solicitado a realização de correções e melhorias.

Através da Manifestação da Gerência de Bem-Estar Animal nº 47/2023 (ID 5158055), foi informado que: a) a SEMMAM, assim que tomou conhecimento da situação, providenciou vistoria do setor responsável por avaliar se a situação relatada no SIC nº 2022.094.683 seria de fato um caso de supostos maus tratos; b) foram realizadas vistorias no dia 15/12/2023, momento em que constatou-se: ”Grau de Bem-Estar Animal regular. Há indícios de maus tratos de animais. Considerando as 5 liberdades do Bem-Estar Animal”; c) foi apurada a necessidade de ajuste quanto à liberdade sanitária do animal Teddy, sendo fornecido ao Sr. Rafael de Oliveira, companheiro da Sra. Ana Paula Viana de Ramos - tutora dos animais em questão - um Termo de Correções para ajuste sanitário e alguns cuidados necessários, [...] g) foram feitas outras três tentativas de vistoria, sendo estas nos dias 15/06/2023, 01/08/2023 e 25/08/2023. No momento das referidas tentativas de vistoria não havia ninguém na residência, e não foram ouvidos latidos de cães provenientes do interior do imóvel. Em todas as tentativas a equipe da SEMMAM/GBEA – Gerência de Bem-Estar Animal – tentou contato com a Sra. Ana Paula Viana de Ramos através de ligação telefônica para o número (27) 98801-6134, sem sucesso. Em cada uma das datas supracitadas foi deixado Termo de Notificação na caixa postal do imóvel requerendo que a tutora entrasse em contato com a Gerência de Bem-Estar Animal para prestar os devidos esclarecimentos e apresentar as documentações solicitadas na primeira vistoria. No entanto, não houve por parte da tutora nenhum tipo de contato; g) haja vista que dentre as cinco liberdades, apenas uma necessitava de ajustes na ocasião da vistoria, não é possível afirmar que houve crime de maustratos no caso em tela. Observando ainda, diante das infrutíferas tentativas de novas vistorias, a impossibilidade de comprovar que não houve adequação requerida no Termo de Correções.

[...]

Através do ID 5386782, foi acostado o Parecer nº 140, elaborado pela Gerência de Bem-Estar Animal, com a análise dos cinco indicadores de liberdade do bem-estar animal, por meio do qual foi constatado indícios de maus-tratos.

Presentes, portanto, prova da materialidade demonstrada pelos já citados autos, e fortes índicos de autoria, o que acarreta grandes danos para o equilíbrio do ecossistema.

Destarte, está a denunciada ANA PAULA VIANA DE RAMOS incursa na sanção do art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/1998 [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi a apelante condenada pela prática do crime previsto no art. 32, §1º– A da Lei nº 9.605/98, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Inconformada, a defesa busca a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base no mínimo legal e, caso não acolhido o pedido, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial negativa.

Pois bem.

O delito de maus tratos contra cães ou gatos tipificado no art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98, acrescido pela Lei nº 14.064/2020, possui pena de 02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão, multa e proibição da guarda.

Sua configuração pode decorrer tanto de atos de violência física, quanto pela omissão do dever de proporcionar condições adequadas de abrigo, alimentação e cuidados essenciais aos referid
os animais.

Na hipótese, entendo que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais produzidas neste caderno processual, as quais, no meu entendimento, são claras e harmônicas ao atestarem a condição de maus-tratos e abandono a que o Teddy/Odin foi submetido.

Nesse sentido, destaco que a testemunha Bianca Rocha Amorim, médica veterinária, relatou que, ao ser procurada pela acusada, constatou que Teddy/Odin apresentava fraturas consolidadas nas patas, evidenciando que
eram lesões antigas e não tratadas oportunamente. Além disso, destacou que o Teddy/Odin apresentava dermatite decorrente de lambedura, que necessitava de tratamento, além de não ter recebido todas as vacinas recomendadas e obrigatórias à sua espécie.

A existência de fraturas consolidadas em ambas as patas de Teddy/Odin também restaram evidenciadas nos autos pelo depoimento da testemunha Jacqueline Schultz Regatieri, momento em que narrou que foi procurada pela acusada com a justificativa de que não tinha condições financeiras de arcar com os cuidados necessários e que, por isso, buscava ajuda para doar tanto o Teddy/Odin, quanto o outro canino que estava sob sua guarda. Vejamos:

“Que a acusada trabalhava como zeladora no prédio em frente ao da depoente; que, um dia, a acusada pediu ajuda, dizendo que tinha dois Golden Retrievers e precisava doá-los, pois não tinha condições de arcar com os custos; que um dos cachorros havia sofrido um acidente e estava com fraturas nas pernas; que a acusada pediu ajuda para encontrar novos donos para os animais; que a depoente fez um post nas redes sociais anunciando a doação e colocou o nome e o contato da acusada no anúncio; que a depoente só viu os cachorros por fotos; que a acusada informou à depoente que as patas do cachorro estavam quebradas desde 2021 [...]; que, pouco tempo após a postagem, a acusada pediu para que o post fosse apagado, pois ela havia sido denunciada e a prefeitura constatou que os cães estavam em situação de maus-tratos; que a acusada se arrependeu de tentar doar os animais; que a Dra. Bianca Rocha consultou o Teddy; que, posteriormente, a acusada informou à depoente que o cachorro havia morrido e que a eutanásia foi recomendada pela veterinária; que, algum tempo depois, a depoente viu uma postagem sobre um cão abandonado em um lixão com características similares ao Teddy, inclusive a fratura na pata; que o cão foi resgatado por uma ONG e desde então a depoente não teve mais envolvimento.”

(Depoimento da testemunha Jacqueline Schultz Regatieri em juízo – mídia no id 15730792)

No mesmo sentido, a testemunha Maria Izabel Meleipe Peixoto declarou que Teddy/Odin foi resgatado num lixão em Viana/ES, em situação de magreza, abandono e com a pata quebrada, situações típicas de maus-tratos e negligência deliberada.

Quanto à identidade do animal encontrado abandonado, a testemunha Flávia Yuri Junqueira Gondo confirmou que se tratava do Teddy/Odin após comparar fotos e vídeos encaminhados pela própria acusada, assim como após análise, por veterinários, de exames de raio-x das fraturas antigas com as constantes no cachorro no momento do resgate.

Dos relatos da testemunha Flávia Yuri Junqueira Gondo, denoto não apenas o sofrimento de Teddy/Odin decorrente das lesões em suas patas, como também pelo abandono a que foi submetido com saúde comprometida, já que foi resgatado em local ermo e alimentando-se de lixos. Destaco:

“Que seu primeiro contato com o caso foi através de uma postagem no Facebook sobre dois cães da raça Golden Retriever para adoção; que entrou em contato com a dona, a Sra. Ana Paula, que lhe enviou vídeos e fotos dos cães; que a acusada percebeu que um dos cães estava com a pata quebrada; que a depoente anunciou os cães para adoção, mas alguns dias depois a acusada pediu para apagar o post, pois havia recebido uma denúncia de maus-tratos da prefeitura; que a depoente sugeriu que, mesmo assim, os cães fossem doados para ela, mas a acusada recusou; que, meses depois, a depoente viu uma postagem sobre um cão Golden abandonado em um lixão em Viana, com uma pata quebrada e sem se mover; que a depoente entrou em contato com a protetora, resgatou o cão e o levou para sua veterinária; que um laudo e um raio-x foram realizados, e uma campanha de arrecadação foi iniciada devido ao alto custo do tratamento; que vários tratamentos foram realizados, incluindo a amputação da pata; que o cão ficou cinco meses sob os cuidados de Flávia; que o tratamento custou R$ 12.000,00; que, durante o tratamento, uma veterinária que havia atendido o cão na época em que ele caiu e fraturou as patas entrou em contato e enviou o raio-x antigo; que, comparando com o raio-x atual, foi confirmado que era o mesmo cão, que, após a confirmação, iniciaram o processo legal; que, no lixão em Viana, o cão estava abandonado e se alimentava de lixo; que a depoente acionou a prefeitura quando Jaqueline e Bianca entraram em contato informando que conheciam o cão e que a acusada havia pedido ajuda enquanto trabalhava próximo ao prédio; que a depoente percebeu que era o mesmo cachorro e denunciou Ana Paula ao Centro de Bem-Estar Animal; que o cão encontrado no lixão em Viana, foi confirmado como sendo o Teddy por meio da comparação dos raios-x.”

Dos depoimentos coligidos, entendo que a acusada, mesmo consciente da situação de saúde do animal e das notificações recebidas, optou por não dispensar os cuidados necessários à saúde e ao bem-estar de Teddy/Odin, ou mesmo doá-lo para que outra pessoa, ou instituição o fizesse, e sim abandoná-lo em local que dificultaria, inclusive, o seu resgate.

Ressalto que, embora a acusada tenha alegado em sua defesa que teria solicitado a Teddy/Odin a eutanásia e que o cão posteriormente encontrado em situação de abandono não seria o mesmo, não apresentou qualquer elemento de prova que corrobore suas afirmações.

Ora, acolher as alegações da acusada importaria em desconsiderar as provas constantes nos autos que convergem de forma inequívoca para a conclusão de que o animal resgatado era Teddy/Odin, o que não entendo cabível.

Dessa maneira, ausentes quaisquer dúvidas quanto à autoria e materialidade dos fatos em apuração, a condenação é medida que se impõe.

Mantido o édito condenatório, passo à análise do pedido de revisão da primeira fase da dosimetria.

Verifico que a acusada foi sentenciada à pena-base de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa pela valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Vejamos os verbetes assinalados pelo juízo
a quo
:

“Passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal em relação à ré
ANA PAULA VIANA DE RAMOS
pela prática do crime previsto no artigo 32, §1º, 1 – A da Lei 9.605/98 e, no tocante à
CULPABILIDADE
, que diz respeito à maior ou menor censurabilidade da conduta desta agente, ou seja, “
quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena na primeira etapa do processo de dosimetria
” (SCHMITT, 2014, p. 114) denoto ser a mesma elevada para este tipo penal, com registro de necessidade de maior reprovabilidade por parte do Estado eis que o abandono do animal se deu dentro de contexto de maior gravidade por apresentar lesão permanente em suas patas, o que o colocou em situação de maior vulnerabilidade e impossibilidade evidente de sobrevivência naquele quadro de abandono.

A ré não é possuidora de
ANTECEDENTES
criminais.

Deve-se registrar que a Súmula 444 do STJ, suprimiu o debate a respeito da possibilidade de inquéritos policiais e ações penais em curso serem considerados como maus antecedentes. De outro lado, “
a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial
” (Súmula 241 do STJ).

Em relação a sua
CONDUTA SOCIAL
, refere-se ao comportamento do agente no seio da sociedade, seja no âmbito profissional, familiar ou na comunidade onde reside, não há como aferi-la por ser a mesma desconhecida, não tendo sido trazidas informações correspondentes aos autos.

Quanto à
PERSONALIDADE
da acusada, esta deve ser verificada conforme a índole e o perfil psicológico/moral da agente. Contudo, há quem sustente que a consideração da personalidade do agente, como circunstância judicial, deveria demandar, como regra, a elaboração de laudo criminológico, firmado por profissional com habilitação suficiente para diagnosticar a efetiva tendência do autor do fato à prática de crimes. A bem da verdade, trata-se de circunstância afeta muito mais aos ramos da psicologia e da psiquiatria, do que à ciência do direito. Dito isto, verifico não constar nos autos elementos suficientes para valorá-la.

Os
MOTIVOS
do delito são os precedentes que constituíram a origem propulsora da vontade criminosa. Não há nos autos prova da motivação de tal ato, embora seja possível concluir que decorreu ante o desprezo pela vida animal, falta de carinho e respeito por tal ser, o que já está no próprio tipo penal, não sendo possível considerá-los em seu desfavor.

As
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime estão muito bem descritas, eis que referem-se ao
modus operandi
, ou seja, aos instrumentos utilizados para a prática do crime, tempo de sua duração, forma de abordagem, comportamento do acusado em relação à vítima, local da infração, etc.

No caso dos autos, deve ocorrer a valoração em desfavor da ré pois o cão foi abandonado em um lixão existente em município diverso daquele que foi criado, em situação geral deplorável, num quadro merecedor de maior reprovação eis que, naquele contexto, seria dificultada até mesmo uma ação mais rápida e eficiente de resgate, diante da insalubridade do local em que se encontrava o animal.

As
CONSEQUÊNCIAS
são os resultados da ação criminosa. Quanto maior for o dano causado à vítima, a terceiros ou à sociedade, maior deve ser a pena. Nas palavras de Nucci (2014, p. 190), “
o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena
” e neste caso, não há que se falar em peso desfavorável na sua análise em relação à pena a ser aplicada a esta ré eis que foi
TEDDY/ODIN

finalmente acolhido, passando a receber o melhor tratamento possível após sua adoção.

Não há que se falar em
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
, eis que, neste caso, é a sociedade como um todo.

Sopesando as circunstâncias valoradas
FIXO A PENA-BASE
estabelecendo com relação à ré
ANA PAULA VIANA DE RAMOS
em
03 (TRÊS) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
e
185 (CENTO E OITENTA E CINCO) DIAS-MULTA,
no valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, diante dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, haja vista a inexistência de elementos concretos acerca da condição financeira desta ré.”

É certo que a dosimetria é o momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Cumpre ao julgador observar os parâmetros definidos na legislação e, no exercício de seu convencimento motivado, definir a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que não se exige a observância de um critério matemático rígido, sendo cabível ao juízo
a quo
a escolha do método de valoração, desde que pautado em fundamentação concreta e idônea, submetendo-se, assim, a um controle de legalidade que assegura a denominada discricionariedade juridicamente vinculada (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

Diante disso, a valoração das circunstâncias judiciais não se reduz a uma mera operação aritmética, sendo certo que prevalece a discricionariedade juridicamente vinculada na primeira fase da dosimetria com vistas à prevenção e reprovação do delito.

Para fins do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nessa perspectiva, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que o delito foi praticado, o que, no meu entendimento, o fez corretamente o juízo de piso.

Isso porque a valoração negativa da culpabilidade considerou o elevado grau de reprovabilidade da conduta da acusada evidenciado pelo abandono de animal que sequer possuía plena capacidade de locomoção, já que Teddy/Odin apresentava graves fraturas em ambas as patas decorrentes de negligência da própria acusada, o que, de fato, o colocou em situação de maior vulnerabilidade.

Quanto às circunstâncias do crime, igualmente não vejo o que retocar, eis que exaustivamente demonstrado que a acusada abandonou o Teddy/Odin em um lixão localizado no município de Viana/ES, submete
ndo-o a consideráveis riscos de intoxicação por ingestão de lixos, contaminação e progressão do debilitado quadro de saúde que o animal já apresentava, bem como dificultar o seu resgate.

Assim, entendo que foi adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com fundamento na culpabilidade e nas circunstâncias do crime, porquanto respeitados os critérios de individualização da pena previstos no artigo 59 do Código Penal.

Isto posto, passo a analisar o pedido subsidiário de aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) da pena mínima por cada circunstância judicial valorada negativamente.

Rememoro que a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, no exercício do livre convencimento motivado, sopesar as peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme já consignado.

Não desconsidero que o Superior Tribunal de Justiça apresenta critérios de incremento da pena-base, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e o outro de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial valorada negativamente, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Contudo, trata-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do acusado. Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 59 DO CP. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE, IN CASU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior.
2. No caso, o TJMG não apresentou fundamentação para a escolha de fração diversa, devendo ser considerada, portanto, a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena. 3. Considerada a existência de duas circunstâncias negativas na primeira fase e mantendo-se os demais critérios, a pena do recorrente fica estabelecida em 4 anos e 1 mês de reclusão. 4. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial para reduzir a pena do recorrente para 4 anos e 1 mês de reclusão. (AREsp n. 2.870.741/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025) (Grifei)

Não há, portanto, direito subjetivo da acusada à aplicação de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo supracitado, ou mesmo outro valor.

No caso dos autos, a pena-base resultou de um acréscimo de 01 (um) ano e 06 (meses) pela valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, cons
iderando elementos concretos que evidenciaram maior desvalor na conduta da acusada por negligenciar cuidados à saúde de Teddy/Odin e, sequencialmente, abandoná-lo com mobilidade reduzida e em local insalubre, ermo e que dificultava, inclusive, o seu resgate.

Diante disso, reputo que a hipótese dos autos justifica o aumento da pena-base em patamar superior às frações indicadas pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em desproporcionalidade do
quantum
aplicado pelo juízo a quo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.